Tribunal: STF
Processo: ARE 1360314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBITO DE ADOLESCENTE EM TERRENO PÚBLICO, APÓS IMPACTO DE TRAVE DE FUTEBOL NA SUA CABEÇA.1) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TERRENO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO CEDIDO AO ESTADO POR 5 ANOS (1996-2001). AMPLIADOS POR MAIS 5 ANOS (2001-2006). FATOS QUE OCORRERAM EM 2008, APÓS O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA CESSÃO, AINDA QUE PENDENTE DE ANÁLISE. FALTA DE PROVA DA RETOMADA DO BEM PELA UNIÃO, O QUAL, PORTANTO, PRESUME-SE EM PODER DO ESTADO AQUELA ÉPOCA. PRELIMINAR AFASTADA.2) MÉRITO. FALTA DE CUIDADO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.3) DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATORIO FIXADO EM R$ 50.000,00. REDUÇÃO INVIÁVEL. VALOR ATÉ INFERIOR AO PATAMAR UTILIZADO POR ESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS.4) PENSÃO MENSAL VITALÍCIA NA PROPORÇÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DOS 18 ANOS ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 25 ANOS, A PARTIR DE QUANDO PASSARÁ PARA O PATAMAR DE 1/3.5) JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 870.947/SE) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA N. 905). RECURSO DESPROVIDO.6) NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso VIII; 37, § 6°; 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente